Tribunal: TJDFT
Processo: 0019291-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e erro material, pois o provimento jurisdicional é certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que se tem como incontroversa as alegações do autor a respeito do atraso na entrega do imóvel e da responsabilidade da ré, inclusive, no que toca à multa contratual.
2.1. Inexiste erro material no tocante ao valor a ser restituído ante a prova constante dos autos.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.